Tribunal: TRF3
Processo: 5000238-44.2025.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
543/1006)

5000238-44.2025.4.03.6108

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000238-44.2025.4.03.6108

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: PEDRO FERREIRA, REGINA DORO, ADILSON DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAIRO EDUARDO MURARI - SP184711-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO GODOI FARIA - SP197741-N

APELADO: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY LIMA - PE25823-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SEGURADORA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da seguradora e extinguiu o feito em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, além de declinar da competência para o Juizado Especial Federal.

2. A decisão determinou o prosseguimento do feito em relação à Caixa Econômica Federal perante o Juizado Especial Federal. A parte autora interpôs apelação contra esse pronunciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de uma das rés e declina da competência, sem extinguir integralmente o processo, possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; e (ii) verificar se é cabível apelação contra tal decisão ou se a interposição do recurso configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos arts. 203 e 354 do CPC, sentença é o pronunciamento que, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. A decisão interlocutória é o pronunciamento de natureza decisória que não se enquadra nesse conceito.

5. A decisão recorrida extinguiu o processo apenas em relação à seguradora e determinou o prosseguimento do feito perante o Juizado Especial Federal quanto à Caixa Econômica Federal. Não houve extinção total do processo.

6. O art. 354, parágrafo único, do CPC estabelece que a decisão que resolve parcela do processo é impugnável por agravo de instrumento.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exclusão de litisconsorte do polo passivo, com prosseguimento do feito quanto aos demais, configura decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento, sendo erro grosseiro a interposição de apelação, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AgInt no AREsp 936.622/MG; AgInt no AREsp 1.150.852/SP).

8. No mesmo sentido, precedentes desta Corte reconhecem que a interposição de apelação contra decisão que exclui parte do polo passivo e declina da competência configura erro grosseiro, impondo o não conhecimento do recurso (TRF 3a Região, ApCiv 0002015-57.2017.4.03.6100; TRF 3a Região, ApCiv 5000131-13.2019.4.03.6107).

9. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de uma das partes e determina o prosseguimento do feito quanto às demais possui natureza de decisão interlocutória. 2. É cabível agravo de instrumento contra decisão que extingue parcialmente o processo, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC. 3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória, quando inexistente dúvida objetiva, configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 203, §§ 1o e 2o; CPC, art. 354, parágrafo único; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 936.622/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/09/2019, DJe 19/09/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.150.852/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04/09/2018, DJe 11/09/2018; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 0002015-57.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 18/03/2025, DJEN 21/03/2025; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5000131-13.2019.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 01/02/2024, DJEN 06/02/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000238-44.2025.4.03.6108

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: PEDRO FERREIRA, REGINA DORO, ADILSON DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAIRO EDUARDO MURARI - SP184711-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO GODOI FARIA - SP197741-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY LIMA - PE25823-A

APELADO: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de ação ordinária ajuizada por Pedro Ferreira e outros em face da Caixa Econômica Federal (CEF) e de Traditio Companhia de Seguros, objetivando a condenação das rés a pagamento de indenização, em razão de vícios construtivos existentes em seus imóveis.

Foi proferida decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da seguradora, extinguindo o feito, em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

Em face de tal decisão, a parte autora apresentou apelação.

Com contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de recurso de apelação apresentado em face de decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da seguradora e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, para prosseguimento da demanda.

Inicialmente, cumpre trazer à baila o disposto nos artigos 203 e 354, do CPC, verbis:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento”.

Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida possui natureza interlocutória e não de sentença, razão pela qual deveria ter sido impugnada por meio do recurso adequado, qual seja, o agravo de instrumento. A interposição de apelação configura erro grosseiro, sendo inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal, vez que não há dúvida justificável acerca do recurso cabível.

Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados do C. STJ e também desta E. Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE EXCLUIU UM DOS LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se com o processo perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória - ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente -, pelo que é recorrível mediante agravo de instrumento. Precedentes.

2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.

3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 936.622/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO ALE"GAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 513 DO CPC/73. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 471 E 472 DO CPC/73. AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES 282 DO STF E 211 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse promovida pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A contra a Prefeitura do Município de São Paulo e os moradores da "Favela da Fumaça". O juízo da Vara de Fazenda Pública acolheu-se preliminar de ilegitimidade passiva, com modificação da competência para a Vara comum estadual, diante da exclusão da Municipalidade do feito. Interposta apelação, não se conheceu do recurso, sob o fundamento de que o recurso cabível seria agravo de instrumento.

II - No que trata da alegada infringência ao art. 513 do CPC de 1973, sem razão a recorrente, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que julgado que exclui litisconsorte do polo passivo da lide sem extinguir o processo é decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento, e não de apelação, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro.

III - Observado que o entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ.

IV - Em relação à apontada infringência aos arts. 471 e 472 do CPC de 1973, verifica-se que no acórdão recorrido não foi analisado o conteúdo desses dispositivos legais, tampouco foram aventados nas razões dos aclaratórios manejados, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos enunciados sumulares n. 282 do STF e 211 do STJ.

V - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava a recorrente pleitear seu exame nos embargos de declaração opostos, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

VI - Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp 1150852/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, interposta por estudante beneficiária do programa FIES contra instituição de ensino (UNIESP) e a Caixa Econômica Federal (CEF), visando à quitação do financiamento estudantil e reparação por danos morais. Sentença de primeiro grau julgou extinto o feito em relação à CEF por ilegitimidade passiva e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o caso, remetendo-o à Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a decisão que exclui a CEF do polo passivo e declara a incompetência da Justiça Federal tem natureza de sentença ou decisão interlocutória; e

(ii) analisar se a interposição de apelação contra essa decisão é admissível ou constitui erro grosseiro, inaplicável ao princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que reconhece a ilegitimidade passiva da CEF e declina da competência não extingue o processo como um todo, possuindo natureza de decisão interlocutória. Recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme o art. 354, parágrafo único, do CPC.

4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, vedando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a inexistência de dúvida justificável quanto ao recurso cabível.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido, com base no art. 932, III, do CPC. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de parte e declara a incompetência para julgamento do feito possui natureza de decisão interlocutória. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória, em tal contexto, constitui erro grosseiro, inaplicável ao princípio da fungibilidade recursal."

(...)

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002015-57.2017.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 18/03/2025, DJEN DATA: 21/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. ARTIGOS 354, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.015, VII, CPC. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão que não encerra o processo, mas apenas exclui um dos litisconsortes e prossegue quanto a outro, não tem natureza de sentença, mas de decisão interlocutória, que é passível, portanto, de impugnação por agravo de instrumento, e não apelação.

2. É firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de não ser cabível, em tal caso, apelação, cuja interposição configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade.

3. Apelação não conhecida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000131-13.2019.4.03.6107, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 01/02/2024, DJEN DATA: 06/02/2024).

Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SEGURADORA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da seguradora e extinguiu o feito em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, além de declinar da competência para o Juizado Especial Federal.

2. A decisão determinou o prosseguimento do feito em relação à Caixa Econômica Federal perante o Juizado Especial Federal. A parte autora interpôs apelação contra esse pronunciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de uma das rés e declina da competência, sem extinguir integralmente o processo, possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; e (ii) verificar se é cabível apelação contra tal decisão ou se a interposição do recurso configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos arts. 203 e 354 do CPC, sentença é o pronunciamento que, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. A decisão interlocutória é o pronunciamento de natureza decisória que não se enquadra nesse conceito.

5. A decisão recorrida extinguiu o processo apenas em relação à seguradora e determinou o prosseguimento do feito perante o Juizado Especial Federal quanto à Caixa Econômica Federal. Não houve extinção total do processo.

6. O art. 354, parágrafo único, do CPC estabelece que a decisão que resolve parcela do processo é impugnável por agravo de instrumento.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exclusão de litisconsorte do polo passivo, com prosseguimento do feito quanto aos demais, configura decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento, sendo erro grosseiro a interposição de apelação, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AgInt no AREsp 936.622/MG; AgInt no AREsp 1.150.852/SP).

8. No mesmo sentido, precedentes desta Corte reconhecem que a interposição de apelação contra decisão que exclui parte do polo passivo e declina da competência configura erro grosseiro, impondo o não conhecimento do recurso (TRF 3a Região, ApCiv 0002015-57.2017.4.03.6100; TRF 3a Região, ApCiv 5000131-13.2019.4.03.6107).

9. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de uma das partes e determina o prosseguimento do feito quanto às demais possui natureza de decisão interlocutória. 2. É cabível agravo de instrumento contra decisão que extingue parcialmente o processo, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC. 3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória, quando inexistente dúvida objetiva, configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 203, §§ 1o e 2o; CPC, art. 354, parágrafo único; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 936.622/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/09/2019, DJe 19/09/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.150.852/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04/09/2018, DJe 11/09/2018; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 0002015-57.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 18/03/2025, DJEN 21/03/2025; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5000131-13.2019.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 01/02/2024, DJEN 06/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, não conhecer da apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão